Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1008472-24.2022.8.11.0000
Parte agravante: ISABELLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Parte Agravada: ESTADO DE MATO GROSSO
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1025829-14.2022.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser indeferido, pois os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve o pleito de manutenção da agravante no concurso público para o cargo de investigador da polícia civil estadual, em que participa na classe de cotista e foi eliminada por não ter alcançado a pontuação suficiente na lista de cotista.
Com efeito, a parte agravante sustenta que o Estado recorrido inseriu na lista de concorrência geral os nomes dos candidatos melhores qualificados na lista de concorrentes para cotas pretos e pardos, divergindo do item 9.8 do edital do concurso, e com isso culminou na eliminação da ora Agravante, ou seja, tais candidatos figuraram com seus nomes nas duas listas.
Assim dispõem os itens 9.7, 9.8 e 15.11.2, do Edital do aludido concurso:
9.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
9.8. Os candidatos negros classificados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. m 15.11.2,
(...)
15.11.2. Farão a Prova de Redação todos os candidatos regularmente inscritos. Serão selecionados para correção da Prova de Redação, para cada cargo, somente os candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50%, de cada grupo de conhecimento dessa Prova e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova, sendo 406 candidatos da Ampla Concorrência, 58 candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência e 116 candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas Pretas ou Pardas.
Pelos Textos Editalícios acima, percebe-se que a garantia dos candidatos negros que atinjam classificação suficiente para figurarem na lista de ampla concorrência não implica, automaticamente, na sua exclusão da listagem de cotistas, até porque, outras fases do concurso ocorrerão e, caso não atinjam a pontuação suficiente para permanecerem na lista de ampla concorrência, poderão ser aproveitados na lista de cotistas.
Portanto, não se vislumbra, já na primeira etapa do concurso, excluírem os candidatos negros da lista especial, apenas porque atingiram pontuação para, também, figurar na listagem de ampla concorrência.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator